Tribunal: TJMT
Processo: 0000147-50.1994.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000147-50.1994.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (EMBARGANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), COOPACEL COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DO CERRADO LTDA - CNPJ: 15.087.497/0001-02 (EMBARGADO), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (ADVOGADO), AGROPECUARIA TRES ESSES LTDA - ME - CNPJ: 01.891.795/0001-38 (EMBARGADO), OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - CPF: 363.466.348-01 (ADVOGADO), ASTROLINO ANTUNES DE SOUZA - CPF: 270.816.300-06 (EMBARGADO), VALNIR ANTONIO BERVIAN - CPF: 135.206.600-91 (EMBARGADO), ANTONIO EUGENIO BONJOUR - CPF: 055.612.998-91 (EMBARGADO), JOSE CARLOS FAVRETO - CPF: 374.175.509-59 (EMBARGADO), JOSE VELANIR SCHREIBER - CPF: 333.701.929-34 (EMBARGADO), PEDRO CORREA PRATES - CPF: 139.537.290-04 (EMBARGADO), MIGUEL ADILSON BOCHNIA - CPF: 080.209.069-91 (EMBARGADO), DULCILIO PERGO - CPF: 108.368.969-04 (EMBARGADO), NATAL FAGOTTI - CPF: 107.546.289-49 (EMBARGADO), ERVIN HILDEBRANDT - CPF: 030.309.540-72 (EMBARGADO), ULIVAR FAVRETTO - CPF: 071.388.659-53 (EMBARGADO), EVERTON SCHNEIDER - CPF: 503.808.421-49 (EMBARGADO), AGROPECUARIA TRES ESSES LTDA - ME - CNPJ: 01.891.795/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA TRES ESSES LTDA - ME - CNPJ: 01.891.795/0001-38 (EMBARGANTE), OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - CPF: 363.466.348-01 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. QUITAÇÃO. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos por Agropecuária Três Esses Ltda – ME contra acórdão que, ao acolher embargos anteriores, reconheceu a exclusão da embargante do polo passivo da execução após a quitação integral da dívida, mas omitiu-se quanto à fixação de honorários advocatícios decorrentes da inversão da sucumbência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, reconhecida a exclusão da parte do polo passivo por força de quitação do débito, é devida a fixação de honorários sucumbenciais a serem suportados pelo exequente vencido, nos termos do art. 85 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A omissão do acórdão anterior quanto à fixação dos honorários compromete a entrega jurisdicional plena, uma vez que restou configurada a sucumbência do Banco do Brasil na controvérsia recursal.

4. A cláusula contratual que previu a responsabilidade da embargante pelos honorários convencionados não alcança os honorários sucumbenciais processuais fixados judicialmente, cuja origem é legal e cuja titularidade é do advogado.

5. Inexistindo renúncia expressa à verba sucumbencial judicial, é legítima a fixação dos honorários recursais devidos pelo vencido, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para suprir a omissão e condenar o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor de R$ 985.569,16, totalizando R$ 98.556,92.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento de quitação da obrigação e a consequente exclusão da parte do polo passivo da execução impõem a inversão da sucumbência e ensejam a fixação de honorários advocatícios em desfavor do vencido. 2. Honorários pactuados extrajudicialmente não afastam a incidência dos honorários sucumbenciais processuais, cuja natureza é autônoma e legal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AGROPECUARIA TRES ESSES LTDA – ME em face de acordão que, por unanimidade, acolheu embargos de declaração reconhecendo a omissão sobre cláusula expressa do acordo homologado que previa a exclusão da embargante do polo passivo.

A parte embargante alega omissão no acórdão, por não haver este se manifestado acerca da condenação da parte vencida, ora Banco do Brasil S.A., ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Sustenta que, havendo sido reconhecida a quitação da obrigação e determinada a sua exclusão da execução, restou configurada a sua vitória no recurso, impondo-se, assim, a condenação do embargado nos ônus da sucumbência, conforme previsão do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC.

Requer, portanto, a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão apontada e fixados os honorários sucumbenciais em favor da parte embargante.

O Banco do Brasil S.A., em contrarrazões, pugna pelo não acolhimento dos embargos, afirmando ausência de omissão e argumentando que a pretensão recursal da embargante busca, na verdade, a modificação do julgado, finalidade que extrapola os limites dos embargos declaratórios. Sustenta, ademais, que não houve resistência à pretensão de exclusão da embargante do polo passivo, razão pela qual não seria razoável a imposição de condenação em honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por AGROPECUARIA TRES ESSES LTDA – ME em face de acordão que, por unanimidade, acolheu embargos de declaração reconhecendo a omissão sobre cláusula expressa do acordo homologado que previa a exclusão da embargante do polo passivo.

A insurgência merece acolhimento.

Conforme registrado no acórdão de ID 285114871, foi reconhecido que a embargante quitou integralmente a obrigação que lhe fora imposta no acordo homologado, razão pela qual determinou-se sua exclusão do polo passivo da execução, com prosseguimento apenas em relação aos devedores remanescentes. Esta decisão reformou o julgado anterior, acolhendo expressamente as teses veiculadas pela embargante nas contrarrazões à apelação, sobretudo no que toca à eficácia do acordo e à sua cláusula de quitação.

Nesse cenário, verifica-se efetiva inversão da sucumbência, o que atrai a incidência da regra do artigo 85 do CPC, segundo a qual o vencido deve arcar com os honorários advocatícios da parte vencedora. A omissão em se manifestar sobre esse ponto relevante compromete a integral entrega da prestação jurisdicional.

O embargado, Banco do Brasil S.A., em contrarrazões, sustenta que a Cláusula Quarta do acordo homologado atribuiu à embargante a responsabilidade exclusiva pelo pagamento de todos os honorários advocatícios, inclusive os de sucumbência, tanto aos seus patronos quanto aos do exequente. De fato, a cláusula contratual assim dispõe:

“A Interveniente Garante assume a responsabilidade exclusiva pelo pagamento dos honorários advocatícios devidos aos seus procuradores, inclusive os de sucumbência, bem como aos procuradores do EXEQUENTE, correspondente e proporcionalmente ao valor da remição, tendo sido os referidos honorários acordados administrativamente e quitados no ato da assinatura deste acordo.”

Contudo, cumpre assentar que os honorários convencionados no acordo, ainda que incluam aqueles de sucumbência em sentido lato, têm natureza contratual e extrajudicial, restritos ao contexto da remição da dívida e da quitação que viabilizou a homologação judicial. Referem-se àquelas verbas remuneratórias pactuadas entre as partes e quitadas na via administrativa, não alcançando os honorários de sucumbência processual superveniente, que decorrem de previsão legal e da dinâmica do contraditório.

Os honorários sucumbenciais fixados em sede recursal, como no presente caso, não se confundem com aqueles que foram quitados por ocasião do acordo. Sua origem é autônoma, estando ancorada no princípio da causalidade: resistindo o Banco do Brasil à exclusão da embargante do polo passivo e sendo vencido nessa controvérsia, torna-se devedor da verba honorária fixada judicialmente.

Ademais, a cláusula citada não contém qualquer estipulação de renúncia da embargante ao direito à verba sucumbencial judicialmente arbitrada. Ainda que seus advogados tenham renunciado a créditos contra o Banco quanto às verbas convencionadas, tal renúncia não abrange os honorários de sucumbência processual, cuja titularidade é do advogado e cujo valor deve ser fixado por decisão judicial expressa.

Assim, presente a omissão e evidenciada a sucumbência do Banco do Brasil na controvérsia recursal, impõe-se sua condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência, que fixo, com base no § 2o do artigo 85 do CPC.

Não se vislumbra, neste ponto, a interposição de embargos protelatórios, sendo inaplicável a penalidade prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração opostos por AGROPECUÁRIA CACHOEIRINHA LTDA., com efeitos modificativos, para suprir omissão do acórdão de ID 285114871 e, por conseguinte, condenar o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor de R$985.569,16, perfazendo o total de R$98.556,92 (noventa e oito mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos), nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025